Tribunal: TJDFT
Processo: 0752220-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA. REQUISITOS. TEMA 106/STJ. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Ausente a comprovação acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia (mieloma múltiplo), dos fármacos fornecidos pela rede pública de saúde, não há como impor ao Poder Público a obrigatoriedade de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, no caso, DARATUMUMABE (DALINVI) e LENALIDOMIDA (REVLIMID). (STJ, REsp 1.657.156/RJ – Tema 106).
2. O estratosférico custo anual do tratamento (R$1.500.000,00), a absoluta falta de garantia de cura, a provavelmente natureza paliativa do medicamento, somados à fragilidade orçamentária do Estado, são fatores que não podem ser desconsiderados e inviabilizam o deferimento do pedido.
3. Negou-se provimento ao apelo.